Tribunal: CARF
Processo: 15504.725357/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.725357/2011-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REFLEXO
NA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Autos de Infração (AI no 51.008.432-0 e AI no 51.008.433-8)
lavrados contra a empresa acima identificada pelo descumprimento de obrigações acessórias (e-
fls. 03/04).
Sobre as infrações apuradas, cabe reproduzir os seguintes trechos do Relatório
Fiscal (e-fls. 07/19):
 AI no 51.008.433-8 (Código de Fundamentação Legal - CFL 30):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725357/2011-61
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725357/2011-61

6. O Auto-de-Infração DEBCAD 51.008.433-8 foi lavrado uma vez que a auditada
deixou de incluir em suas folhas de pagamento, como exposto a seguir, a remuneração
correta de diversos empregados, o que constitui infração ao disposto na Lei 8.212, de
24.07.91, art. 32, inc. I, combinado com art. 225, inc. I e §9o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99.
7. A auditada contratou com a HSBC Seguros Brasil SA, ao longo de 2008, seguro de
vida em grupo para os seus empregados e dirigentes sem faz constar tal benefício em
Acordos Coletivos de Trabalho, vigentes em 2008, e celebrados com os Sindicatos dos
Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem de Belo Horizonte, de Sete lagoas e
de Pirapora (doc. anexos).
[...]
10. Por ter sido concedido em desacordo com a legislação previdenciária, o pagamento
do prêmio de seguro de vida em grupo não atendeu o objetivo buscado pelo legislador
na hipótese de exclusão estabelecida no inciso XXV do § 9o do artigo 214 do RPS.
11. Assim, os pagamentos efetuados a esse título integram o salário-de-contribuição,
nos termos do §10 do art. 214 do RPS. [...]
12. Portanto, como salário-de-contribuição, o seguro de vida em grupo deveria ter sido
incluído pela empresa em suas folhas de pagamento como verba remuneratória, o que
não ocorreu.
13. Dessa forma, a empresa infringiu o disposto no disposto na Lei 8.212, de 24.07.91,
art. 32, inc. I, combinado com art. 225, inc. I e §9o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99, o que ensejou a lavratura deste
auto-de-Infração.
 AI no 51.008.432-0 (Código de Fundamentação Legal - CFL 78):
25. O Auto-de-Infração DEBCAD 51.008.432-0, Código de Fundamentação Legal –
CFL 78, foi lavrado contra a auditada já que a mesma apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social – GFIP com informações incorretas em campos relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme demonstrado a seguir , o que constitui infração
à Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", na redação dada pela MP 449, de
03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27.05.2009, e respeitado o disposto no art.
106, inciso II, alínea "c", da Lei 5.172, de 25/10/1966 - CTN.
26. A fiscalização identificou, nas competências 03/2008, 07/2008 e 11/2008,
incorreções em GFIPS que tiveram origem nos pagamentos de seguro de vida em grupo.
[...]
29. Por ter sido concedido sem previsão em acordo coletivo de trabalho relativo ao ano
de 2008, o pagamento do prêmio de seguro de vida em grupo contrariou disposição do
regulamento e não atendeu o objetivo buscado pelo legislador na hipótese de exclusão
estabelecida no inciso XXV do § 9o do artigo 214 do RPS.
30. Assim, os pagamentos efetuados a esse título integram o salário-de-contribuição,
nos termos do §10 do art. 214 do RPS. [...]
31. Como salário-de-contribuição, o seguro de vida em grupo deveria ter sido informado
em GFIP como verba remuneratória, o que não ocorreu, levando à fiscalização a lavar o
presente Auto-de-infração nas competências 03/2008, 07/2008 e 11/2008.
A Impugnação (e-fls. 604/617) foi julgada Improcedente pela 8a Turma da
DRJ/BHE em decisão assim ementada (e-fls. 680/687):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725357/2011-61

A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar a GFIP com
incorreções ou omissões.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM NORMAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidas.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por
conexão.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/05/2012 (e-fls. 690), o
sujeito passivo ingressou com Recurso Voluntário em 08/06/2012 (e-fls. 692/705) reiterando os
argumentos de sua Impugnação, em apertada síntese:
- Ausência de crime contra a seguridade social.
- Ausência de equívocos na folha de pagamento e inexistência da obrigação
principal.
- Ausência de equívocos na GFIP e inexistência da obrigação principal.
A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, através da Resolução
no 2403-000.176 (e-fls. 724/732), converteu o julgamento em Diligência para que a Unidade da
Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte informasse o resultado final do
julgamento dos Processo Administrativo no 15504.725353/2011-83. Em resposta, foram
juntados o Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-003.255 e o Acórdão de Recurso Especial no
9202-007.928 (e-fls. 735/776).
Tendo em vista tratar-se de retorno de Diligência de Colegiado extinto e
considerando que o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da 2a Seção, o processo foi
encaminhado para novo sorteio (e-fls. 779).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, ao
analisar o Recurso Voluntário apesentado pelo sujeito passivo, converteu o julgamento em
Diligência para que fosse aguardado o resultado final do Processo Administrativo no
15504.725353/2011-83. Cabe destacar as razões de decidir do Relator sintetizadas nos excertos
a seguir reproduzidos (e-fls. 731):
Conforme o Relatório Fiscal, bem como o Recurso Voluntário, os conexos processos
principais se referem ao processo n o 15504-725.349/2011-15 (AIOP no 37.317.166-8
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725357/2011-61

parte empresa) e ao processo n o 15504-725.353/2011-83 (AIOP no 37.334.856-8 parte
Terceiros):
32. Deve-se registrar que a fiscalização apurou as contribuições devidas à Seguridade
Social incidentes sobre o seguro de vida em grupo concedido sem previsão em acordo
coletivo de trabalho nos seguintes Autos-de-Infração: AI 37.317.166-8 (COMPROT
15504-725.349/2011-15), parte empresa, e AI 37.334.856-8 (COMPROT 15504-
725.353/ 2011-83), parte outras Entidades e Fundo.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA FISCAL
Desta forma, considerando-se os princípios da celeridade, efetividade e segurança
jurídica, surge a prejudicial de se determinar o resultado do julgamento dos conexos
processos principais, processo no 15504-725.349/2011-15 e ao processo no 15504-
725.353/2011-83, posto que tais processos produzem efeitos diretamente nos presentes
Autos.
Com efeito, verifica-se do exame do Relatório Fiscal (e-fls. 07/19), especialmente
dos itens 15, 32 e 53, que o resultado do presente julgamento depende diretamente da decisão
sobre a obrigação principal (concessão de seguro de vida em grupo sem previsão em acordo
coletivo de trabalho) tratada nos Processos no 15504.725349/2011-15 e no 15504.725353/2011-
83.
Conforme se extrai dos Acórdãos e do Despacho de Encaminhamento juntados
aos autos após a Diligência (e-fls. 735/777), a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, no
julgamento do Processo no 15504.725353/2011-83, afastou a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores relativos ao seguro de vida em grupo em decisão assim ementada
(Acórdão no 2301-003.255):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Não havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida incidente
sobre a remuneração paga pela empresa aos segurados a seu serviço, aplica-se o prazo
decadencial previsto no art. 173, do CTN, pois trata-se de lançamento de ofício.
Considera-se lançamento de ofício a contribuição incidente sobre pagamento de verbas
que a empresa não considerou como sendo base de cálculo da contribuição
previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Para ocorrer a isenção fiscal sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de
participação nos lucros ou resultados, a empresa deverá observar a legislação específica
sobre a matéria.
Ao ocorrer o descumprimento da Lei 10.101/2000, as quantias creditadas pela empresa
aos empregados passa a ter natureza de remuneração, sujeitas, portanto, à incidência da
contribuição previdenciária.
O PRL pago em desacordo com o mencionado diploma legal integra o salário de
contribuição.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao seguro de
vida em grupo, contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, conforme
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725357/2011-61

entendimento contido no Ato Declaratório no 12/2011, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação tributária punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009,
devem ser comparadas as penalidades anteriormente prevista com a da novel legislação
(art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei no 9.430/1996), de modo que esta seja
aplicada retroativamente, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do
CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/1991 combinado com o
art. 44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
comparação com multas de mesma natureza. Assim, deverão ser cotejadas as
penalidades da redação anterior e da atual do art. 35 da Lei no 8.212/1991
A matéria não foi objeto de Recurso Especial, restando definitiva a decisão
proferida no Acórdão de Recurso Voluntário quanto à mesma.
No que concerne ao Processo no 15504.725349/2011-15, verifica-se através de
consulta ao sistema e-Processo que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção também
excluiu do débito em litígio os valores relativos ao seguro de vida em grupo (Acórdão no 2301-
003.254). A emenda da decisão encontra-se reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Não havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida incidente
sobre a remuneração paga pela empresa aos segurados a seu serviço, aplica-se o prazo
decadencial previsto no art. 173, do CTN, pois trata-se de lançamento de ofício.
Considera-se lançamento de ofício a contribuição incidente sobre pagamento de verbas
que a empresa não considerou como sendo base de cálculo da contribuição
previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Para ocorrer a isenção fiscal sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de
participação nos lucros ou resultados, a empresa deverá observar a legislação específica
sobre a matéria.
Ao ocorrer o descumprimento da Lei 10.101/2000, as quantias creditadas pela empresa
aos empregados passa a ter natureza de remuneração, sujeitas, portanto, à incidência da
contribuição previdenciária.
O PRL pago em desacordo com o mencionado diploma legal integra o salário de
contribuição.
REMUNERAÇÃO INDIRETA – PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
NÃO EMPREGADOS – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa está obrigada a recolher a contribuição devida, incidente sobre a
remuneração paga aos seus administradores não empregados.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725357/2011-61

Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao seguro de
vida em grupo, contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, conforme
entendimento contido no Ato Declaratório no 12/2011, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN.
GRUPO ECONÔMICO
Ao verificar a existência de grupo econômico de fato, a auditoria fiscal deverá
caracterizá-lo e atribuir a responsabilidade pelas contribuições não recolhidas aos
participantes.
Cabe mencionar que a PGFN e o sujeito passivo apresentaram Recurso Especial
contra o Acórdão no 2301-003.254, mas estes não trataram dos levantamentos referentes ao
seguro de vida em grupo.
Assim, cancelada a exigência da obrigação principal, mesmo resultado deve ser
aplicado às obrigações acessórias correlatas. Por conseguinte, não merecem prevalecer as multas
exigidas no AI no 51.008.432-0 e no AI no 51.008.433-8 em análise no presente julgamento.
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital